Tribunal: TJBA
Processo: 8081441-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081441-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: SIDNEY ALVES SANTANA DEPOSITO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SUBSIDIARIEDADE. PESQUISA PODE SER FEITA PELA PARTE NO RI DIGITAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 339.286,03, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, sob o fundamento de ausência dos pressupostos autorizadores. Insurge-se o agravante contra o indeferimento, pleiteando a adoção de medidas coercitivas com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, na hipótese concreta; e
(ii) saber se a decisão agravada observou as diretrizes fixadas pela jurisprudência quanto à subsidiariedade e proporcionalidade dessas medidas.

III. Razões de decidir

3.

O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em obrigações pecuniárias, desde que respeitados os parâmetros constitucionais e processuais.

4.

Conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, especialmente nos julgamentos dos
REsp 1.864.190
,
REsp 1.782.418
e
REsp 1.788.950
, a adoção de medidas executivas atípicas exige: (a) esgotamento prévio dos meios típicos; (b) existência de indícios de patrimônio expropriável; (c) fundamentação adequada; e (d) observância do contraditório e da proporcionalidade.

5.

No caso concreto, considerando que o SERPJUD permite acesso às informações registrais e que parte dos dados pode ser consultada pelo próprio jurisdicionado por meio do RI Digital, não se evidencia ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito formulado.

6.

Assim, a decisão agravada encontra-se alinhada à orientação jurisprudencial do STJ, inexistindo ilegalidade ou abuso a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

7.

Tese de julgamento:
“1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015 exige o esgotamento dos meios típicos de execução e a demonstração de indícios de patrimônio expropriável do devedor.
2. Considerando que o SERPJUD permite acesso às informações registrais e que parte dos dados pode ser consultada pelo próprio jurisdicionado por meio do RI Digital, não se evidencia ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito formulado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 139, IV, 300 e 835.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.864.190/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp nº 1.782.418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp nº 1.788.950/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.